Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-41.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 14 da Lei no 10.826/03, em concurso material - Recurso da defesa – - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação das condutas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais, assim como as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 14 da Lei no 10.826/03, em concurso material - Recurso da defesa – - Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação das condutas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais, assim como as demais provas constantes dos autos, reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos – As circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – Condenação mantida – Penas e regime prisionais adequados à espécie - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000080-41.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes VALTER DE COSTA SILVA e LEONARDO DO NORTE CELESTINO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Leonardo do Norte Celestino e
Valter da Costa Silva, mantendo-se, “in totum”, a r. decisão condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
2
Voto no 41.423 – SÃO BERNARDO DO CAMPO
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0000080-41.2019.8.26.0537,
Apelantes: Leonardo do Norte Celestino
Valter da Costa Silva
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 14 da
Lei no 10.826/03, em concurso material - Recurso da defesa -
Absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação das
condutas para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos dos policiais,
assim como as demais provas constantes dos autos, reputam-se
suficientes para a comprovação dos fatos As circunstâncias da
prisão em flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos
entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita
Tráfico bem caracterizado
Condenação mantida
Penas e
regime prisionais adequados à espécie - Recurso defensivo
improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Leonardo
do Norte Celestino e Valter da Costa Silva, contra a r. decisão de fls. 412/422, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal condenou
os réus como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 14, da Lei no
10.826/2003, na forma do art. 69, caput, do Código Pena: a) Leonardo à pena de 8
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 594 dias- multa, no valor
unitário mínimo e, b) Valter á pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 593 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação às fls. 458/462, nas quais requer a absolvição dos acusados por
insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
3
alternativamente, a desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06, com
relação a Leonardo. No que se refere ao apelante Valter, quanto ao delito de tráfico
de entorpecentes, pretende a desclassificação para o crime de uso de drogas, assim
como a fixação do regime inicial mais brando.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 469/471).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 478/492 apresentando parecer pelo desprovimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2019,
por volta das 23h00, na Rodovia SP 150 - Imigrantes, altura do quilômetro 40, pista
sul, na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, Leonardo do Norte Celestino
e Valter da Costa Silva, agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços,
transportavam, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de
entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em 68,04g de cocaína,
acondicionada em 142 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com
autorização legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14,
laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo de exame químico-toxicológico de fls.
168/170.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, na cidade e comarca de São Bernardo do Campo, os apelantes, agindo com
unidade de desígnios e conjunção de esforços, possuíam, detinham, tinham em
depósito, mantinham sob sua guarda e ocultavam arma de fogo e munições de uso
permitido, consistente em um revólver da marca Rossi, calibre .38, numeração
E207523, municiada com cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
4
fls.14.
Segundo se apurou, pouco antes dos fatos, a Polícia
Militar Rodoviária localizou o caminhão placas DQX-6479/Guarulhos-SP em
situação de abandono, com a chave na ignição, logo atrás de uma carreta produto de
tentativa de roubo. Sobre tal fato foi registrado o BO/PM no 201908061102068.
Ocorre que, no dia 19 de agosto de 2019, por volta das por volta das 23h00, o
referido caminhão foi avistado na Rodovia SP 150 - Anchieta, altura do Km 40,
pista sul, motivo pelo qual a Polícia Militar Rodoviária decidiu realizar a
abordagem.
O motorista do caminhão, Leonardo acatou a ordem de
parada e desembarcou do veículo. O passageiro, Valter, também desembarcou do
caminhão, mas lançou uma mochila ao chão, fato que chamou a atenção dos
policiais.
Realizada a revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado em posse dos acusados. Ocorre que, dentro da mochila dispensada por
Valter havia um aparelho conhecido como Jammer, destinado a neutralizar o sinal
de rastreadores de veículos.
Não bastasse, dentro do caminhão, entre os bancos do
motorista e do passageiro, foi encontrado um revólver da marca Rossi, calibre .38,
numeração E207523, municiada com cinco cartuchos íntegros.
Além disso, logo abaixo do assento do motorista, foi
localizada uma sacola, dentro da qual havia 142 porções de cocaína, embaladas para
consumo individual. Sob o banco do passageiro foram apreendidos, ainda, um facão
e uma capa de chuva.
Assim, considerando a quantidade de substância
entorpecente apreendida e sua forma de acondicionamento, é evidente que os
acusados, transportavam, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
5
fins de comercialização, as drogas apreendidas nos autos.
Estes são os fatos.
O recurso defensivo não comporta provimento.
A materialidade do delito ficou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/16 e 294/298), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
17), no laudo de constatação (fls. 18/20) do exame químico toxicológico (fls.
171/173), assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
A autoria delitiva também restou inconteste.
Na fase administrativa da persecução penal, os acusados
negaram os fatos descritos pela prefacial (fls. 08/09).
Em Juízo, o recorrente Leonardo manteve a negativa.
Afirmou ter sido contratado para realizar um carreto, asseverando que o corréu
Valter pegou uma carona e que se dirigia até a Praia Grande. Asseverou que, em
seguida, foram abordados por policiais militares. Sustentou que desceu do caminhão
e, em seguida, Valter. Afirmou que em revista foi localizada uma bolsa no interior
do veículo, mas ele desconhecia sua existência. Declarou que somente na Delegacia
de Polícia, ficou sabendo o encontro das drogas, arma e jammer no caminhão.
Declarou que, poucos dias depois, o corréu Valter confessou a posse das drogas, da
arma e do bloqueador, indicando que as drogas seriam para seu consumo pessoal
(fls. 422 sistema Saj).
O recorrente Valter, por seu turno, confessou os fatos
narrados na denúncia, negando, contudo, que as drogas apreendidas eram para o
comércio ilícito. Afirmou que o recorrente Leonardo o havia dado uma carona e não
tinha conhecimento da sua conduta e que nada sabia o que transportava dos
produtos ilícitos. Esclareceu que o jammer estava na bolsa, a arma na cintura e a
droga no bolso da blusa, ressaltando que quando da abordagem, colocou a arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
6
entre os bancos, a droga atrás do banco do motorista e o jammer embaixo do veículo
(fls. 422 sistema Saj.).
Todavia, as versões exculpatórias dos réus mostraram-se
isolada no decorrer da instrução criminal.
É que os policiais ouvidos no decorrer da persecução
penal foram seguros e convincentes na confirmação dos fatos descritos na denúncia.
Em juízo, a testemunha policial Arnaldo Batista Simões
Junior ressaltou que na ocasião dos fatos ocorreu uma tentativa de roubo a uma
carreta e que não conseguiram prender os roubadores. Afirmou, no entanto, que foi
localizado um caminhão com as portas abertas, abandonado atrás de tal carreta e,
em seguida, foi encontrado o motorista do mencionado veículo, tendo este
informado que havia feito uma refeição perto do local. Disse que a vítima esclareceu
que estava com a cabeça abaixada e não teve condições de reconhecer ninguém; que
o caminhão foi multado por estar estacionado no acostamento. Esclareceu que em
razão disso, o veículo ficou registrado, asseverando que no dia 20/8/2019, viram o
mesmo caminhão passando e decidiram averiguar se havia algo de errado nele.
Afirmou terem dado sinal de parada, entretanto o caminhão demorou a parar e,
quando parou, o motorista saiu e depois o passageiro, tendo observado que este
havia deixado jogado uma bolsa. Ressaltou que em revistas pessoais nada foi
encontrado. Em seguida, na mochila havia um jammer, afirmando que o outro
policial encontrou um revólver .38 no banco do passageiro. Na sequência, que
deram voz de prisão aos acusados. Informou que seu parceiro continuou a vistoria
no veículo, localizando um facão e uma pochete com cerca de 140 pinos de cocaína.
Afirmou que naquela ocasião os recorrentes negaram os fatos (fls. 422- sistema Saj).
Na mesma linha, essencialmente, o relato do policial
militar Renato Pedrosa de Carvalho (fls. 422 sistema Saj), o qual confirmou ter
encontrado as drogas embaixo do banco do motorista e uma de fogo no banco do
passageiro. Disse ainda que o passageiro jogou uma bolsa na qual estava o jammer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
7
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,
civis ou militares, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha,
principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
8

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Pelas provas constantes nos autos, não há que se cogitar
absolvição por insuficiência do quadro probatório quanto a ambos os delitos pelos
quais os réus foram acusados e tampouco em desclassificação da conduta para o
crime de porte de drogas para consumo pessoal com relação a Valter.
As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão da
arma e das drogas, a forma de acondicionamento, tornam evidente que o
entorpecente se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes e era de propriedade dos
acusados, não havendo nenhuma inverossimilhança dos depoimentos dos policiais.
A defesa sustenta que há contradições nos depoimentos
das testemunhas, razão pela qual estas inviabilizariam a condenação.
Entretanto, importante registrar que as pequenas
contradições apontadas pela combativa Defesa não merecem acolhimento. Como é
cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos das testemunhas não têm o
condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os relatos, na essência,
convergem com o restante do conjunto probatório produzido no decorrer da
instrução criminal.
Nesse sentido, bem salientou a MM. Magistrada em sua
r . sentença:, fls. 418: “...Valter disse em juízo, ainda, que Leonardo não sabia que
ele estava levando consigo o bloqueador de sinais (em uma bolsa), a arma (na
cintura) e a droga (em uma pochete dentro do bolso de seu casaco) e que teria, só
no momento da abordagem, dispensado a bolsa com o jammer,, jogado a pochete
com as drogas para detrás do banco do motorista e tirado a arma da cintura e
colocado sobre o banco do caminhão. Ora, mais uma vez se trata de alegação
inverossímil: Leonardo disse que foi o primeiro a descer do caminhão, momento em
que o policial lhe determinou que mandasse o passageiro também descer. Leonardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
9
afirma que, então, foi até o caminhão e determinou que Valter descesse e que este
logo lhe obedeceu, não realizando qualquer movimentação estranha, o que retira a
verossimilhança de que só neste momento Valter teria se livrado da arma e das
drogas que trazia junto ao corpo. Outrossim, não é crível que Valter trouxesse 142
porções de cocaína, quantidade naturalmente volumosa pois acondicionada em
embalagens plásticas, dentro do bolso do casaco. Todas estas incoerências,
somadas ao fato de que a droga foi encontrada debaixo do banco do motorista e a
arma em cima do banco, entre as posições de motorista e passageiro, mostram que
Leonardo tinha plena ciência da guarda dos dois objetos no interior do caminhão.
Se não bastasse, ambos os policiais, quando ouvidos em juízo, foram uníssonos ao
afirmar que o caminhão, de forma suspeita, demorou a parar depois do sinal de
parada, sendo certo que o veículo era conduzido por Leonardo, de modo que tal
demora corrobora a conclusão de que ele sabia da existência de objetos ilícitos no
interior do caminhão...”.
Portanto, as provas são totalmente desfavoráveis aos
acusados, razão pela qual deve ser mantida as suas condenações, tal como imposta
na r. sentença.
Diante do que foi exposto, as condenações dos acusados
era mesmo medida de rigor.
A dosimetria das penas impostas não merece reparo,
tanto que a própria Defesa em suas razões recursais não se insurgiu com relação a
suas fixações.
Outrossim, deve ser mantido o regime fechado para
início de cumprimento das penas impostas.
Não se desconhece que a hediondez do delito não é
motivo idôneo para negar regime prisional mais brando, ainda mais porque, no caso
à baila, foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, o que autorizaria, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
10
tese, a imposição do regime inicial semiaberto.
Não
obstante,
o
regime
não
pode
decorrer
exclusivamente da quantidade da pena imposta, sendo tarefa do julgador analisar
todas as circunstâncias que permearam a prática delitiva.
Com relação ao delito de tráfico de entorpecentes, é
pacífico nos Tribunais Superiores que a gravidade concreta do crime, analisada com
supedâneo na quantidade e/ou natureza da droga, autoriza a imposição de regime
mais gravoso.
A esse respeito:
“No crime de tráfico de drogas, o fato de as
circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu e de a pena privativa de
liberdade aplicada ser igual ou inferior a 8 (oito) anos não lhe assegura, por
si só, o direito de cumpri-la em regime semiaberto. Dependendo da natureza
e/ou da quantidade da droga com ele apreendida, poderá ser imposto regime
mais gravoso” (STJ Rel. Ministro Newton Trisotto 5a Turma HC n°
321860/SP DJe 29/06/2015).
“No caso dos autos, a despeito de todas as
circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis e de a pena
reclusiva ter sido fixada em 5 anos de reclusão, a quantidade e a espécie das
drogas apreendidas em poder do paciente - 27,71g de cocaína, 29,06g de
crack e 22,43g de maconha (fl. 07) -, levadas em consideração na terceira
etapa da dosimetria da pena, também devem ser utilizadas para o fim de
fixar o regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, por
reclamar o delito cometido maior intensidade na retribuição penal” (STJ
Rel. Ministro Gurgel de Faria 5a Turma HC no 319975 DJe 23/06/2015).
“No que pertine à regência carcerária, por se tratar de
delito de tráfico ilícito, revela-se mais adequada a imposição de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
11
inicial fechado, o único pertinente para a prevenção e repressão de crimes
desta natureza. E, não custa lembrar, o legislador deixou bem claro que o
regime prisional não é mero consectário do quantum da reprimenda, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, estando, portanto, sujeito ao
preenchimento dos pressupostos do artigo 59, combinado com o seu inciso
III, do mesmo código, os quais, diante do que se observa da decisum, foram
considerados para a majoração das sanções e sustentam, com sobra, a
opção pelo regime prisional mais gravoso, especialmente diante da
quantidade e da inegável nocividade da droga que o recorrente transportava
pela via pública (150 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso
aproximado de 106,0 gramas)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0002592-72.2014.8.26.0019 30/07/2015).
Pois bem. Analisando o caso concreto, vislumbra-se que,
como acima salientado, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes em
poder dos acusados além da arma de fogo, sendo possível imaginar os efeitos
deletérios do comportamento dos agentes no meio social.
Ora, não se pode tratar igualmente uns réus que, por
exemplo, só vendem pequenas quantidades de maconha, e outros que negociam
quantidades consideráveis de cocaína, como se vê “in concreto”. O princípio
constitucional da individualização da pena, sem dúvida, restaria ultrajado se as duas
situações recebessem o mesmo tratamento.
Pelo exposto, de rigor manter o apelante no regime
fechado para início de cumprimento das penas, com espeque na quantidade das
drogas apreendidas nas circunstâncias que revelam a gravidade concreta do
comportamento e, por isso, evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico,
além do que se trata de réus reincidentes (fls. 217/223 e 197 e 215/216).
Por fim, imperioso negar a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, eis que ausentes os requisitos objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000080-41.2019.8.26.0537 -Voto no 41.423
12
subjetivo.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por Leonardo do Norte Celestino e Valter da Costa Silva,
mantendo-se, “in totum”, a r. decisão condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator